Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-73.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos, etc... Tendo em vista a determinação de novo julgamento na decisão de Id. 51849741 proferida no AREsp 2385967/DF, referente ao pedido de danos morais, intimem-se as partes para apresentarem manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator